Tribunal: TJDFT
Processo: 0714780-42.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO. BOLETO COM INFORMAÇÕES COINCIDENTES. PAGAMENTO NÃO RECONHECIDO. SUPOSTA FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA.
1. De acordo com a Teoria da Asserção, a legitimidade passiva é aferida à luz do afirmado na petição inicial, e restando demonstrada, em tese, a existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, a segunda ré é parte legítima para responder a ação, sem adentrar ao mérito num primeiro momento.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplica-se ao caso a teoria da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, no caso, o banco, primeiro requerido, conforme disposto no art. 14, da Lei 8.078/90.
3. Caracteriza-se como má-prestação do serviço a fraude ou erro quando da impressão de boleto bancário por parte do consumidor, pois a instituição financeira é a única responsável pela segurança dos serviços prestados via internet, gerador do boleto, dos códigos de barra e demais serviços disponibilizados em seu site.
4. Demonstrando o pagamento da prestação, mesmo diante do não reconhecimento do banco, deve ser reconhecida à consumidora.
5. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao recurso.